Tribunal: TJSP
Processo: 0012312-80.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Apelações Criminais – Latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal) – Recurso ministerial visando a condenação dos acusados LUCAS e REGINALDO pelo delito de latrocínio – Recurso parcialmente provido para condenar apenas o acusado LUCAS – Prisão cautelar do apelante que é decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos

Ementa:
Apelações Criminais – Latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal) – Recurso ministerial visando a condenação dos acusados LUCAS e REGINALDO pelo delito de latrocínio – Recurso parcialmente provido para condenar apenas o acusado LUCAS – Prisão cautelar do apelante que é decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão, sem prejuízo do decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019.

Recurso defensivo do acusado HYAGO – Pedidos de desclassificação da conduta do apelante para aquela prevista no artigo 121, § 3o, do Código Penal e de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Pleito desclassificatório que é incompatível com o quadro probatório coligido nos autos, que evidenciou o dolo do agente relativamente ao resultado qualificador da conduta (morte) – Compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência que é de rigor, por não se tratar de reincidência específica – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas.

Recurso defensivo do acusado THIAGO – Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de reconhecimento a seu favor da "participação de menor importância" (art. 29, § 1o, do Cód. Penal) – Autoria e materialidade do delito que restaram bem comprovadas – Informações e "recrutamento" dos autores imediatos do crime que foi de vital importância para sua prática – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.